Tribunal: TJES
Processo: 0001995-75.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001995-75.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR JUNIOR HOLZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte dias-multa. A defesa, em sede preliminar, alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente, a desclassificação para a modalidade culposa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) verificar a existência de nulidade na busca pessoal por ausência de mandado judicial e de fundadas suspeitas; (
ii
) definir se há provas suficientes da ciência do réu quanto à origem ilícita do bem apreendido; (
iii
) aferir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz da reincidência do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita razoável, conforme autorizam os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A conduta do réu, ao tentar fugir durante patrulhamento em área de tráfico de drogas, após a pessoa que estava na garupa da motocicleta demonstrar nervosismo e portar objeto semelhante a arma, constitui elemento suficiente para caracterizar fundadas suspeitas e legitimar a abordagem.
6. A apreensão da motocicleta com restrição de furto/ roubo em poder do apelante, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre o alegado empréstimo por terceiro, demonstra que ele tinha ciência da origem ilícita do bem.
7. A negativa de autoria apresentada pelo réu carece de elementos mínimos, não sendo possível reconhecer a receptação culposa ou acolher o pedido de absolvição.
8. A reincidência do réu em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme previsão do art. 44, II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180,
caput
, e 44, II; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 986.900, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 27/06/2025; STJ, AgRg-HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 14/12/2022; TJES, ApCrim 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023, DJES 03/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001995-75.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR JUNIOR HOLZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jair Junior Holz
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
a

Magistrada
da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha

às
fls.
150/153.

Antes de entrar no mérito, impende analisar a quest
ão
preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo,
pretende
a nulidade
das provas
em razão d
e suposta
ilegalidade na busca pessoal realizada
pelos
policiais militares
.

Nesse particular
, sustenta a defesa que o procedimento de revista pessoal
foi realizad
o

sem mandado judicial
,
tendo se amparado unicamente
“
meros achismos
”
, inexistindo,
portanto,

fundadas suspeitas de que
o
apelante teria cometido
algum
crime.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse ponto, a partir da leitura dos mencionados dispositivos legais, tenho que não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso porque, conforme
se depreende d
o
s
depoimento
s
prestado
s
pelos policiais militares
tanto em sede policial, quanto em juízo,

os agentes de segurança pública estavam em patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas, quando visualizaram a motocicleta conduzida pelo ora apelante, na qual o indivíduo que estava na garupa aparentava portar uma arma de fogo,
e se
assustou ao perceber a aproximação policial,
tendo o condutor tentado empreender fuga,
situação que, considerando todo o contexto, justificou a abordagem policial.

Ato contínuo, considerando que nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, os policiais militares realizaram o procedimento padrão de abordagem, e verificaram a placa da motocicleta conduzida pelo réu, sendo observado que se tratava de produto
com restrição de furto/ roubo
.

Dessa forma,

agindo em
c
onformidade com o § 2º, do artigo 240, do Código de Processo Penal,
havendo
f
undadas
suspeitas,
baseada em um juízo de probabilidade,
os policiais militares

procederam
a abordagem
e realizaram a busca pessoal
do apelante.

Sobre a situação versada acima
, a Procuradoria de Justiça, em parecer
no
id.
14428186
, pontuou
que
“
as informações obtidas pela equipe de policiais militares foram acertadas no sentido de que o recorrente estaria na posse de algo ilícito, o que autorizou, motivadamente, o procedimento de busca pessoal, em estrita observância do que preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal
”.

Nesse sentido, ainda, colaciono recente julgado da Corte Superior, a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO CORPUS. PRÓPRIO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇOES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
A jurisprudência do egrégio STJ considera válidas as buscas veicular e domiciliar, com base em fundadas suspeitas identificadas anteriormente à abordagem policial, mesmo sem mandado judicial
. 4. No caso, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que os policiais militares estavam em patrulhamento quando se depararam com o veículo com películas escuras, trafegando em alta velocidade. [...] 8. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 986.900; Proc. 2025/0077173-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 27/06/2025)

Portanto,
considerando que havia fundadas suspeitas d
e

prática delituosa
,

não há como se cogitar em decretação de nulidade
das provas
,
já que não restou comprovada nenhuma m
á
cula
s
o
b o

conjunto probatório disposto nos autos
, de modo que,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da quest
ão
preliminar
suscitada pela defesa
, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que
se trata
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Jair Junior Holz
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pel
a

Magistrada
da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha

às
fls.
150/153.

A d
enúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/0
3
narra os fatos da seguinte forma
:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 18 de mar
ç
o de 2022, em horário não determinado nos autos, no Bairro Castelo Branco, em Cariacica/ES, a pessoa de Wellington Ferreira Sales, proprietário da motocicleta Honda CG-150 Fan de cor vermelha e placa OVI-1394, teve seu ve
í
culo furtado por indivíduos ate o momento não identificados, como consta do BU no 47292590, acostado as fls. 13/15.

Consta dos autos, que na noite de 19 de marco de 2022, por volta das 19h:10min, Policlais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Santa Rita, neste município e comarca, quando surpreenderam o denunciando Jair Junior Holz conduzindo a motocicleta produto do furto supramencionado pela Rua Darcy Vargas, sendo Jair detido em situação de flagrância delitiva.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
o

a pelant e fo i condenad o na s sanç ões do art.
180
,

do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
2
(
dois
) ano
s
d
e reclusão
,
a ser cumprido em
regime inicial
aberto
, e pagamento de
2
0

(
vinte
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
109/116
, a

Defensoria Pública

suscita,
preliminarmente
,

a nulidade
das provas
em razão d
e suposta
ilegalidade n
a busca pessoal. No mérito, requer a absolvição por
ausência de provas suficientes
a respeito
da autoria
delitiva
. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação para o crime de receptação culposa e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
, analisando
inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que p
ara a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é

imprescindível a existência de
dolo direto,
quero dizer
,
que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
.
A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito
à

materialidade
do crime, tenho
que
restou inconteste
por meio do

B
oleti
ns

U
nificado
s
às fls.
08/12 e 16/18
,
Guia de Remoção de Veículo à fl. 13, Dossiê Consolidado de Veículo à fl. 19
,
corroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto
à

autoria
delituosa
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular,
o
policial militar Pablo Costa Pacheco
cont
ou
a respeito d
os fatos
na
oportunidade em que prest
ou
depoimento
ainda
em sede
inquisitorial

às fls.
24/25
.
Senão, v
ejamos:

Q
ue nesta data, por volta das 19:00 horas, a
RP
- 4348 do
BME
, composta pelos 3
º

S
argento
L
yra, 3
º

S
argento
V
ictor
Q
ueiroz,
C
abo
P
acheco e
Ca
bo
T
iago
R
eis, prosseguiu at
é o
bairro
S
anta
R
ita no objetivo de fazer patrulhamento tático motorizado; que, quando trafegavam na
R
ua
D
arci
V
argas,
visualizaram 02 indivíduos em uma moto de cor vermelha, sendo que
o
garupa aparentava portar uma arma de fogo na cintura
; que, ao fazerem a abordagem policial, os indivíduos foram identificados como o
J
air
J
unior
H
olz, de 34 anos de idade (piloto) e
J
adeanderson da
S
ilva
S
anto, 29 anos (garupa).
F
izeram busca pessoal nos abordados e nada de ilícito fo
i
encontrado, porém, ao verificarem junto ao
SISPES
sobre a propriedade da moto, fo
i
verificado que a moto
CG
, de cor vermelha, placa 0V11394, possui restriça0 de furto;
[...].

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo (mídia à fl. 148), o policial militar ratificou toda a narrativa, acrescentando que o condutor da motocicleta tentou empreender fuga ao perceber a aproximação policial, o que também motivou a abordagem.

No mesmo sentido, o policial militar Fernando Lopes Lyra, ao depôr em sede judicial (mídia à fl.148), contou que o local dos fatos é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, razão pela qual os policiais estavam em patrulhamento preventivo. Dessa forma, acrescentou que o ocupante da garupa da motocicleta apreendida com o réu aparentava estar armado e demonstrou estar assustado ao perceber a aproximação policial, situação que motivou a abordagem.

Contou, outrossim, que nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas que foi verificado que a motocicleta conduzida pelo apelante apresentava restrição de furto/ roubo, razão pela qual ele foi encaminhado à Delegacia.

No que diz respeito
ao
réu

D
iogo Almeida Queiroz
, perante a autoridade policial à fl.
26

dos autos físicos,
limitou-se a dizer que não sabia a razão de ter sido detido.

Em juízo, em mídia à fl.
148
,
o
apelante
conf
irmou que estava conduzindo a motocicleta, mas justificou narrando que trabalha como prestador de serviços para comerciantes, e que no dia dos fatos estava em um bar, quando recebeu um telefonema para realizar um serviço, e que uma pessoa que estava no
bar
ofereceu a motocicleta para ele emprestada.

Nesse sentido, afirmou que conhecia apenas de vista o rapaz que ofereceu a motocicleta,
e que solicitou o documento da moto, porém, a pessoa lhe disse que o documento estava em casa.

Por fim, assevera que como utilizaria a motocicleta por curto período de tempo, acreditou que não teria problema
em
conduzi-la sem documentação.

Demonstradas as
provas presentes no caderno processual
,
ressalto
que incide
na situação em apreço
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é
seu
ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se
deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Isso pois, em que pese o apelante tenha apresentado a versão de que pegou a motocicleta emprestada de terceiro, não apresentou nenhuma comprovação nesse sentido, não sabendo indicar sequer o nome da pessoa que supostamente lhe emprestou o veículo.

Portanto, do caderno processual, depreende-se que o réu foi abordado após tentar empreender fuga dos policiais militares,
conduzindo
uma motocicleta com restrição de furto/ roubo, sem documentação, de modo que
a
tese
apresentada pela defesa
de desconhecimento da origem ilícita do bem
não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Sobre o assunto, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
14428186
:

J
á o recorrente Jair Junior Holz, em Juízo (mídia de folhas 148), confirmou que estava na posse da motocicleta apreendida, todavia, alegou que desconhecia a origem ilícita do bem, argumentando ter pegado emprestado de um amigo, uma vez que seu próprio veículo estava avariado.

É oportuno salientar que, em verdade, a receptação é ato ilícito de difícil comprovação em razão da necessidade de se demonstrar a prévia ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa, devendo ser dotada de especial relevância a prova indiciária produzida durante a instrução processual.

Calha realçar que com referência ao crime de receptação a jurisprudência pátria entende que, sendo o agente flagrado na posse de bem oriundo de crime compete a ele comprovar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem espúria.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Diogo Almeida Queiroz
quanto ao crime de receptação simples,
tampouco o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito
.

Por fim
,
quanto ao pleito de
substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos moldes do artigo 44, do Código Penal
,
também não merece acolhimento, vez que o apelante é reincidente em crime doloso, o que obsta a benesse pretendida.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória, 8 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)